Tribunal: TCU
Processo: 001.624/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos repassados à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar no exercício de 2006 (PNAE/2006).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor do Sr. José Ruy Coelho de Albuquerque (CPF XXX.327.742-XX), ex-prefeito municipal de Porto Acre/AC (gestão 2005-2008), em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos repassados à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar no exercício de 2006 (PNAE/2006). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), as contas do responsável Sr. José Ruy Coelho de Albuquerque (CPF XXX.327.742-XX), prefeito do Município de Porto Acre/AC na gestão 2005-2008, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU; Valor (R$) Data do pagamento 5.089,50 31/3/2006 10.762,04 7/6/2006 11.953,76 17/8/2006 6.237,55 21/9/2006 1.010,09 7/11/2006 3.591,99 7/11/2006 9.095,38 23/11/2006 4.924,08 12/12/2006 6.237,17 28/12/2006 9.2. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. enviar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Acre, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e ao responsável.